Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. DEMAIS PRELIMINARES E PREJUDICIALIDADE SUSCITADAS. REJEITADAS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B da Lei n. 14.181/2021.
2. Diante do não preenchimento dos requisitos legais nos termos do art. 300 do CPC, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal. Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial da apelante para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento.
3.1 Em que pese a ausência de regulamentação do mínimo existencial à época em que a apelação foi interposta, a recorrente argumenta que a sentença recorrida merece ser reformada porque, na qualidade de vítima do superendividamento, ela entende que o parâmetro adotado pelo juiz sentenciante, isto é, 1 (um) salário-mínimo não é suficiente para preservar o mínimo existencial. Ao contrário, a apelante pugna pela correlação do seu mínimo existencial a 70% (setenta por cento) da sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios). Segundo a tese exposta, esse seria o montante mínimo e necessário para sua sobrevivência e a satisfação das suas necessidades básicas. Dessa forma, pretende fazer incidir a limitação de 30% de sua renda ao conjunto de todas suas dívidas ou empréstimos contraídos independentemente da natureza do empréstimo – quer seja consignado em folha de pagamento, quer livremente contratado com autorização dos débitos em conta-corrente. 3.2 Com efeito, a tese firmada no Tema 1.085/STJ vai de encontro com o entendimento da apelante no que toca à possibilidade de limitação de descontos de empréstimos na conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3.3 Diante da impossibilidade de se limitar os descontos dos empréstimos em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante em atenção ao Tema 1.085/STJ, bem como da constatação de não comprometimento do mínimo existencial; não há que se falar em obrigatoriedade de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes nos termos do art. 104-B do CDC. Como consignado na sentença recorrida, uma vez frustrada a conciliação voluntária com algum dos credores do consumidor, a instauração da fase judicial do processo com a revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas e apresentação de plano de pagamento judicial compulsório não é automática, sobretudo quando não preenchido o requisito essencial de comprometimento do mínimo existencial do devedor nos termos da Lei n. 14.181/2021.
4. Conclui-se que o parâmetro adotado na sentença recorrida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável à consumidora que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, cuja entrada em vigor dar-se-á em sessenta dias após a data de sua publicação. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” (grifei)
5. Quanto à argumentação de apropriação integral do benefício previdenciário de pensão por morte diante dos descontos relativos ao contrato de financiamento estudantil (FIES), tampouco merece prosperar a tese da recorrente, pois, conforme entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, não se subsomem às regras do Código de Defesa do Consumidor os contratos firmados entre as instituições financeiras e os estudantes beneficiados pelo Programa de Financiamento Estudantil – Fies (REsp 1155684/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/05/2010, sob a sistemática de recursos repetitivos – Temas n. 349 e n. 350).
6. Apelação conhecida e não provida.